Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-84.2023.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001639-84.2023.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ERMELINDA GARCIA TRINDADE - CPF: 616.707.581-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), ERMELINDA GARCIA TRINDADE - CPF: 616.707.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001639-84.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos. O embargante alega omissão no acórdão quanto à impossibilidade de o Ministério Público figurar como parte autora nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

II.

Questão em discussão

2.

Se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar a alegação de impossibilidade de atuação do Ministério Público como parte autora nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III.

Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais para a proteção do direito à saúde, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos.

4.

O acórdão embargado baseou-se na tese fixada no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais nos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a proteção do direito à saúde, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos.

2.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

3.

Embora o art. 5º da Lei nº 12.153/2009 não inclua expressamente o Ministério Público entre os legitimados para atuar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é necessária uma interpretação ampliativa para permitir sua atuação como substituto processual na defesa individual do direito à saúde do substituído, em razão da proteção ao direito fundamental à vida e da garantia do amplo acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no AREsp nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016; TJ-MT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001639-84.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(id. 274927884) contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou provimento ao Agravo Interno
n° 1001639-84.2023 interposto pelo embargante (id. 270709879).

A decisão objeto do agravo interno declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública, diante da aplicação da tese firmada no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01), porquanto o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não incidindo excludentes legais previstas na Lei nº 12.153/2009 nem no IAC nº 10/STJ.

Nos presentes embargos de declaração, o Ministério Público alega
omissão
no acórdão embargado, argumentando que a decisão não enfrentou o ponto relativo à
impossibilidade de o Ministério Público figurar como parte autora
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme restrições previstas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

Requer que seja sanada a alegada omissão com o recebimento dos presentes embargos de declaração, para reforma da decisão monocrática que entendeu que a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento é do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal.

Contrarrazões apresentada pelo Município de Pedra Preta ao id. 281322868.

Decorreu o prazo sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001639-84.2023.8.11.0022

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

O feito originário (1° grau) refere-se à
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta a fornecer ao substituído/paciente
assistência de
Home Care
.

O juízo de origem julgou procedente a demanda e manteve a tutela de urgência, determinado que os requeridos providenciem o tratamento de saúde vindicado.

O Município de Pedra Preta, inconformado, interpôs Recurso de Apelação visando à reforma da decisão.

Em decisão monocrática, esta Relatoria declinou da competência para processar e julgar o recurso, determinando sua remessa ao
Juizado Especial da Fazenda Pública
e à respectiva
Turma Recursal
, em razão do valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, conforme prevê o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

O Ministério Público Estadual agravou dessa decisão, mas o Agravo Interno foi desprovido por esta Câmara, reiterando o entendimento firmado no
IRDR nº 85560/2016 (Tema 01)
, que fixou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

Da Suposta Omissão no Acórdão

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar argumento essencial, consistente na impossibilidade de o Ministério Público figurar como parte autora em ações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Aduz que o art. 5º da Lei nº 12.153/2009 delimita de forma taxativa quem pode ser parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não incluindo o Ministério Público.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento de que o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visam à proteção do direito à saúde. O REsp nº 1.409.706/MG, julgado pela Primeira Turma do STJ, estabeleceu que o Ministério Público pode ajuizar ações individuais em defesa do direito à saúde perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos. A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.

1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.

3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.

4. Recurso especial não provido”.

(REsp n. 1.409.706/MG, relator Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 21/11/2013.) [sem destaque no original]

Ademais, o acórdão embargado baseou-se no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 85560/2016, sob o Tema 01, que fixou tese segundo a qual “
independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial
”.

O embargante argumenta que o acórdão não considerou as limitações impostas pelo art. 5º da Lei nº 12.153/2009.

Contudo, conforme já sedimentado em jurisprudência, a atuação do Ministério Público como substituto processual em defesa de direitos fundamentais, como o direito à saúde, deve prevalecer sobre eventuais restrições normativas, em observância ao princípio do amplo acesso à justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se (i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa e se (ii) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

4 . A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.409 .706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no AREsp nº 374 .299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026187120178110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Embora o art. 5º da Lei nº 12.153/09 não inclua expressamente o Ministério Público entre os legitimados para atuar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é necessário ampliar essa interpretação quando a instituição age como substituto processual na defesa individual do direito à saúde do substituído. Essa flexibilização se justifica tanto pela relevância do direito fundamental à vida, quanto pelo princípio da universalidade do acesso à Justiça, além de estar em consonância com os objetivos e diretrizes que orientam o funcionamento dos Juizados Especiais.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, pois o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

No tocante ao pedido de prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, destaca-se que não há necessidade de mencionar expressamente todos os dispositivos legais apontados pelo embargante, bastando que a matéria tenha sido devidamente debatida, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025